Tribunal: TJBA
Processo: 8047343-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047343-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA JULIA EMPRESA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Santa Júlia Empresa Agropecuária Ltda., contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de desapropriação por utilidade pública c/c imissão provisória na posse, no qual se reconheceu a possibilidade de imissão do Município de Cruz das Almas na posse do imóvel, mediante demonstração de urgência e depósito prévio do valor ofertado, dispensada a avaliação judicial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da alegada impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não condicionar a imissão provisória na posse à complementação do depósito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. A certificação da Secretaria da Câmara demonstra que o advogado da embargante foi admitido na sessão virtual, permaneceu conectado até o encerramento dos trabalhos e não registrou qualquer manifestação ou reclamação tempestiva, caracterizando preclusão temporal, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia acerca da imissão provisória na posse, afirmando que esta depende apenas da demonstração de urgência e do depósito prévio do valor ofertado, sendo a avaliação judicial exauriente matéria própria da fase instrutória.

6. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não há omissão em acórdão que expressamente reconhece a possibilidade de imissão provisória na posse em desapropriação mediante urgência e depósito prévio, relegando a apuração da justa indenização à fase instrutória.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8047343-64.2025.8.05.0000.EDCiv
, em que figuram como embargante
SANTA JULIA EMPRESA AGROPECUARIA LTDA
e embargado
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator